Tribunal: TJMT
Processo: 0000737-31.2017.8.11.0032
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000737-31.2017.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER - CPF: 427.739.461-20 (EMBARGANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - CPF: 720.697.911-49 (ADVOGADO), ARGENOR PERES MARQUES - CPF: 142.391.751-00 (EMBARGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), LENI TRINDADE MARQUES - CPF: 142.361.921-87 (EMBARGADO), JOAO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER - CPF: 427.739.461-20 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), ARGENOR PERES MARQUES - CPF: 142.391.751-00 (EMBARGANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), LENI TRINDADE MARQUES - CPF: 142.361.921-87 (EMBARGANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSE DE LONGA DURAÇÃO - AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação reivindicatória, sob o fundamento de ausência de prova da posse injusta pelos réus, reconhecendo a posse qualificada e duradoura destes sobre o imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à suposta titularidade dominial do embargante desde 2002 e à alegação de que os réus não exercem a posse há mais de vinte anos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou, com clareza e coerência, todos os fundamentos relevantes, afastando a alegação de posse injusta dos réus e reconhecendo a ausência de prova robusta da posse do autor em momento anterior.

4. O recurso pretende rediscutir o mérito sob o disfarce de vícios formais, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A invocação do prequestionamento não justifica a oposição dos embargos, pois não há vício a ser sanado e a matéria foi suficientemente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não se admite o manejo de embargos de declaração com o propósito de rediscutir o mérito da decisão. 2. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento do recurso aclaratório.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0000737-31.2017.8.11.0032

EMBARGANTE:
JOÃO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER

EMBARGADOS:

ARGENOR PERES MARQUES e OUTROS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER
, em face do acórdão proferido por esta Câmara, que por unanimidade negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença de improcedência da ação reivindicatória ajuizada contra os atuais ocupantes do imóvel rural denominado “Fazenda Bortolotte”, situado no município de Rosário Oeste/MT.

Alega o embargante a existência de contradição e omissão no julgado, uma vez que, segundo sustenta, haveria documentos nos autos demonstrando que é proprietário da área desde o ano de 2002 e que a posse exercida pelos embargados não ultrapassaria o lapso de vinte anos.

Assevera que ”
o embargante é proprietário da terra desde o ano de 2002, conforme demonstrando com a juntada de documento, pois no ano de 2002, Jose de Castro (falecido) tinha que pagar ao embargante a importância de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Que desde acerto o senhor Jose de Castro pagou ao embargante o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais ) em dinheiro e uma escritura de uma fazenda no estado de Mato Grosso em nome de Miguel Liston (falecido), o qual tinha recebido como parte da venda de uma carreta, terra essa objeto da presente lide”.

Defende, ademais, o caráter não protelatório dos aclaratórios, invocando o intuito de prequestionamento.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminente turma:

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação reivindicatória ajuizada pelo embargante, ao fundamento de ausência de comprovação da posse injusta por parte dos réus, reconhecendo, ainda, a presença de posse qualificada e de longa duração exercida pelos ocupantes do imóvel.

Assim dispõe o art. 1.022, e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que inexiste a alegada omissão.

A análise detida dos autos revela que as alegações trazidas nos embargos não evidenciam qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. Ao revés, o julgado enfrentou, com fundamentação clara e coerente, os pontos relevantes à controvérsia, notadamente quanto à ausência de posse injusta dos réus e à inexistência de prova segura da titularidade possessória do autor em momento anterior ao domínio exercido pelos atuais ocupantes.

A argumentação do embargante, centrada na suposta demonstração de propriedade desde 2002 e na tese de que os réus não exercem posse há mais de vinte anos, já foi objeto de apreciação na decisão colegiada, a qual considerou os elementos probatórios insuficientes para infirmar a situação fática consolidada nos autos, inclusive com suporte em prova testemunhal idônea.

Em realidade, pretende-se, sob o manto de vícios formais, a rediscussão do mérito da demanda, providência que extrapola os limites do recurso de embargos declaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao repelir tal desvirtuamento da finalidade do recurso aclaratório:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume o teor do acórdão embargado.

Ao arremate, advirto a parte de que novo recurso resultará na incidência de multa, conforme alhures descrito no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025